Tribunal: TJPA
Processo: 0808699-93.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808699-93.2019.8.14.0040

APELANTE: ALCIDES COIMBRA DE ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0808699-93.2019.814.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A

APELADO: ALCIDES COIMBRA DE ABREU

ADVOGADO: HIKSON ILAI DO NASCIMENTO GOMES OABA/PA 21.989

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS/MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM RESTITUIR OS VALORES REFERENTES AO CONTRATO DE Nº 00302767221. PROVIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA.”. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

2.
Devolução do desconto indevido em dobro, deve a sentença ser reformada. Não restou caracterizada a má-fé do Banco nos descontos realizados, devendo esta ser realizada em sua forma simples.

3.
Procedente o pedido de exclusão da condenação em restituir o valor
tão somente referente ao contrato de nº 00302767221
, em razão da ausência de comprovação da existência de descontos nos proventos do Requerente/Apelado.

3.
A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais mantida no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e _____ dias do mês de ____________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0808699-93.2019.814.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A

APELADO: ALCIDES COIMBRA DE ABREU

ADVOGADO: HIKSON ILAI DO NASCIMENTO GOMES OABA/PA 21.989

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S/A,
contra a r. sentença – ID. 3323306, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, danos morais e materiais e Pedido de Tutela Antecipada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados por ALCIDES COIMBRA DE ABREU constantes da exordial, declarando inexistente o débito oriundo dos contratos de empréstimo com o Banco do Bradesco nºs. 0123347873109, 244362870, 0123347873576 e 00302767221, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como fixando os danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais – ID.3323310, o Banco apelante aduz que a sentença merece reforma, eis que não caracterizado o alegado dano pelo exercício regular do direito creditício, sustentando a validade do contrato uma vez que, regularmente assinado pelo recorrido, motivando a ausência do interesse de agir do Autor/Apelado, isto porque até o ajuizamento da demanda esse jamais teria questionado as cobranças que incidem sobre sua conta bancária de forma extrajudicial, tradutor de atentado ao princípio do
venire contra factum proprium
, em prejuízo da Instituição Bancária, pelo que não seria devida a repetição do indébito. Pugna pela reforma da fixação de danos morais e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixados em excesso, por ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais.

Argumenta, ainda, ausência de provas quanto a existência de descontos referentes aos contratos nºs. 244362870 e 00302767221, uma vez que não constam no extrato do INSS, pleiteando assim, a reforma da decisão para excluir da condenação a repetição de indébito referente aos mesmos.

Pleiteia ainda a reforma da decisão acerca dos critérios para a fixação do termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

Requereu, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID nº 3323317) pleiteando o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente pelo improvimento do mesmo.

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os autos vieram conclusos após redistribuição.

É o essencial a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente defende que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que o autor contraiu dívida legítima, de forma que deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos. Fundamenta a sua alegação com base em contratos juntados aos autos com suposta assinatura por parte da requerente e transferência eletrônica (DOC) para conta bancária de titularidade do autor. Com base no princípio da eventualidade, impugnou o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AOS CONTRATOS Nº
00302767221 E 244362870.

Inicialmente, deve ser considerada improcedente a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium,
uma vez que

resta evidente, da análise dos autos, que a idade avançada do recorrido contribuiu para que constatasse tardiamente os descontos realizados em sua conta bancária, não sendo crível a tese de que o Apelado agiu de tal forma em benefício próprio.

Frise-se que o fato de o autor apelado ser idoso, não importa na sua incapacidade para a prática dos atos da vida civil, mas justifica uma maior demora na percepção de possíveis irregularidades.

Diante das alegações feitas pelo recorrido de que não celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira bem como, não assinou documento algum, verifica-se que o Apelante não trouxe aos autos provas capazes de desconstituir tais afirmações e comprovar a válida celebração do acordo.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão foram efetivamente contratados pelo ora apelado, principalmente considerando que como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’opejudicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `opejudicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `opejudicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, e o réu, não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade da contratação, o que poderia ter sido feito, com a juntada dos contratos assinados pelo autor e comprovante de depósito dos valores na conta do mesmo.

Portanto, não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude.

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva. Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

Os documentos trazidos aos autos demonstram que no presente caso, como em vários outros similares, ocorreu um tipo de fraude universalmente conhecida como “identity thelft” (furto de identidade), o qual se caracteriza pela apropriação de dados pessoais de um indivíduo, que será posteriormente utilizado para as mais diversas utilidades, a exemplo de contratação de empréstimo.

No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do banco.

Embora afirme

não ter praticado qualquer ilícito, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

Cuida-se, pois, de fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil.

A respeito, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO
CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIO. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC.
Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa exigente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN RE IPS A. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ips a", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. FATO DE TERCEIRO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR DO BANCO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM. Tendo o autor contestado a assinatura aposta nos documentos produzidos pelo réu, a este cabia comprovar sua autenticidade, ônus da prova do qual não se desincumbiu. Art. 389, inc. II, do CPC.
Hipótese em que terceiros, mediante fraude, contraíram empréstimos bancários em nome do autor. A instituição financeira, ao deixar de tomar as devidas precauções para a correta identificação do contratante, prestou serviço defeituoso.
A excludente do art. 14, § 3º do CDC tem aplicação nos casos em que o fornecedor do serviço não participa - de nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos. O desconto de valores indevidos no benefício previdenciário do demandante, a título de empréstimos por ele não contratados, acarreta dano moral indenizável, além de repetição simples do indébito. Precedentes desta Câmara.
Arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o grave equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação
e consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data deste acórdão, fulcro na Súmula nº 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso, nos termos da Sumula 54 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70069803484, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 18/08/2016)

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes.

Aqui, incide plenamente o enunciado nº
479 do STJ
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.”

Com isso, não se desincumbiu a parte ré de desmanchar a presunção relacionada à inversão do ônus da prova, a qual milita em favor do consumidor por força de seu estatuto.

Assim não tendo se desincumbido a parte apelante de comprovar a existência do negócio, o reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria.

Dito diversamente: a declaração de inexistência/inexigibilidade dos contratos, portanto, é medida impositiva.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto – em razão da incidência da legislação consumerista -, prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

Ademais, quanto a alegação de que não há provas acerca dos descontos referentes aos contratos de nº 00302767221 e 244362870, verifico que de fato o apelado não trouxe aos autos comprovante de que houve a realização de desconto em seus proventos, contudo, analisando detidamente os autos verifico que o apelante ao apresentar sua contestação (ID nº 3323288) anexou tela do extrato dos consignados que o Autor/Apelado possui (ID nº 3323293) e nele consta informações sobre o nº 244362870, que foi realizado em 05/12/2014.

Assim, entendo ser procedente o pedido de exclusão da condenação em restituir o valor
tão somente referente ao contrato de nº 00302767221
, em razão da ausência de comprovação da existência de descontos nos proventos do Requerente/Apelado.

DA COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E SEU RESPECTIVO
QUANTUM
.

Resta configurado o dever do requerido de compensar o autor pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO.
ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DA AUTORA RECONHECIDA. COBRANÇA POR SEGURO NÃO CONTRATADO. SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR PELO MENOS SEIS MESES. DEMANDANTE QUE É PESSOA IDOSA E AUFERE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INFERIOR AO EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA A BARREIRA DO ABORRECIMENTO ORDINÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO
, NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO EM ATENÇÃO ÀS FINALIDADES PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008232225, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 17/12/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008232225 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. PRESCRIÇÃO. IDOSO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RETENÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O desconto efetuado em maio/2018 na conta-corrente do apelante-autor, sobre a integralidade do seu benefício assistencial, foi indevido, pois a dívida que o originou estava prescrita desde 2010, logo, não era mais exigível.
II - A retenção integral e indevida do benefício assistencial recebido pelo apelante-autor, pessoa idosa, humilde, privando-lhe do pouco recurso de que dispunha para a sua subsistência, gerou-lhe angústia, estresse e preocupação que extrapolaram o mero aborrecimento decorrente de relação contratual, com abalo ao seu estado emocional, apta a caracterizar o dano moral indenizável.
III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. IV - Apelação provida. (TJ-DF 07108355320188070018 DF 0710835-53.2018.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destaco que a conduta da parte demandada configura evidente abuso de direito.

Ainda que em regra a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a fraude na contratação de empréstimo que privou o autor de perceber a integralidade dos seus rendimentos, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial. Dito isso, tenho que adequada a reparação do autor a título de danos morais, em especial por ter sido privado da integralidade do seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do
quantum
indenizatório.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista, o qual foi vítima de estelionatários que não tiveram maiores dificuldades em burlar frágeis exigências da instituição financeira para concessão de crédito e cobrança de parcela consignada em folha.

Seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a
manutenção
do valor compensatório arbitrado na origem, qual seja o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos, descabendo a minoração pretendida pelo apelante.

DANO MATERIAL - DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Quando ocorre o pagamento indevido dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem o recebe está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistente (pagamento objetivamente indevido), seja porque aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

Dispõe o Código Civil que "todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885 do C.C).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu artigo 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Em razão da ausência de má-fé pelo credor, entendo que deve ser reformada a sentença para que haja a devolução dos valores descontados indevidamente
na forma simples
.

Nessa linha de entendimento cito o julgado abaixo:

"CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE POR TERCEIRO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE.
RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR.
DANOS MATERIAIS OCORRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA DEVEDORA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. Logrando a autora provar que o desconto efetuado pela instituição financeira em sua conta corrente foi indevido, em razão de empréstimo contratado por terceiro mediante falsificação da assinatura, cabível a restituição do montante indevidamente subtraído. 1.1. Há comprovação dos danos materiais quando verificado que terceiro se utilizou dos dados bancários da autora para requerer empréstimo, mediante falsificação da assinatura, de modo que a ré não demonstrou que houve efetiva reversão dos valores em benefício da devedora. 1.2.
A restituição deve ocorrer na forma simples, na medida que não se comprovou má-fé da instituição financeira,
mormente quando o laudo grafoscópico evidencia que o técnico bancário não possuía condições de reconhecer a falsificação. 2. O abalo decorrente de empréstimo fraudulento em nome da vítima tem o condão de gerar dano moral in re ipsa, atraindo, portanto, a responsabilidade pela compensação dos danos causados. 3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 3.1. Verificado que o valor estabelecido a título de compensação por danos morais se revela proporcional e razoável à realidade das partes, incabível a sua redução ou majoração. 4. Apelações desprovidas (TJ-DF 07051226120178070009 DF 070512261.2017.8.07.0009, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/10/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2020. Pág. sem página cadastrada)."

Segundo a jurisprudência da Corte Superior, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. (1) VIOLAÇÃO A DISPOSITVO DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. (2) OFENSA AO ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. (3) DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ; E, (4) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.

1. O conteúdo normativo do art. 475-B, §§ 1º e 2º, do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido, carecendo, assim, do prequestionamento a viabilizar o recurso especial. Incidem, no ponto, as Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor. Precedentes.

3. A Corte de origem reconheceu não estar configurado o dano moral, de modo que, para afastar tal conclusão seria necessária nova incursão no acervo fático-probatório, o que se mostra inviável, ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula nº 7 do STJ.

4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissenso é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) GRIFO NOSSO

Diante do entendimento acima, dou provimento à apelação quanto a esse ponto, reformando a sentença par determinar à instituição bancária a devolver os valores descontados,
na forma simples
, eis que caracterizada diante do que se vislumbra nos autos, a cobrança injustificada de valor, mas sem comprovada má-fé do Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau no que se refere à devolução dos valores descontados indevidamente, que deve ser feita de
forma simples
, bem como
excluir
da condenação a obrigação de devolução dos valores referentes ao contrato de nº
00302767221.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ________ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 16/06/2021